Tribunal: TJES
Processo: 5000882-25.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000882-25.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LENI ALVES VIDAL
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REPRODUÇÃO INTEGRAL DA CONTESTAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.010, III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado,
para declarar NULO o processo administrativo n. 2023-Q72F5, movido em desfavor da parte autora.
2. Alegações recursais consistentes na reprodução integral da contestação, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença.
3. Não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do recurso inominado interposto contra sentença que
declarou nulo o processo administrativo movido em desfavor da parte autora,
diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o dever de demonstrar o desacerto da decisão recorrida, por meio da impugnação específica de seus fundamentos (art. 1.010, III, do CPC).
4. A ausência de impugnação dos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso. A peça recursal limitou-se a reproduzir a contestação, inexistindo devolutividade em profundidade.
5. Precedentes jurisprudenciais reconhecem que a mera reprodução de peças anteriores não supre o requisito dialético, implicando não conhecimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "1. Não se conhece do recurso inominado que reproduz integralmente a contestação, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença, por violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.010, III, do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, III; art. 932, III; Lei nº 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada:

AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020, (Apelação Cível, Nº 70084033323, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 06-08-2020 e Apelação Cível, Nº 70084094291, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 26-10-2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000882-25.2024.8.08.0069

RECORRENTE: DETRAN/ES

RECORRIDO: LENI ALVES VIDAL

JUIZ SENTENCIANTE: FLÁVIO BRASIL FERNANDES REIS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REPRODUÇÃO INTEGRAL DA CONTESTAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.010, III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado,
para declarar NULO o processo administrativo n. 2023-Q72F5, movido em desfavor da parte autora.
2. Alegações recursais consistentes na reprodução integral da contestação, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença.
3. Não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do recurso inominado interposto contra sentença que
declarou nulo o processo administrativo movido em desfavor da parte autora,
diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o dever de demonstrar o desacerto da decisão recorrida, por meio da impugnação específica de seus fundamentos (art. 1.010, III, do CPC).
4. A ausência de impugnação dos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso. A peça recursal limitou-se a reproduzir a contestação, inexistindo devolutividade em profundidade.
5. Precedentes jurisprudenciais reconhecem que a mera reprodução de peças anteriores não supre o requisito dialético, implicando não conhecimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "1. Não se conhece do recurso inominado que reproduz integralmente a contestação, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença, por violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.010, III, do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, III; art. 932, III; Lei nº 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada:

AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020, (Apelação Cível, Nº 70084033323, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 06-08-2020 e Apelação Cível, Nº 70084094291, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 26-10-2020.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Anulatória
ajuizada por
LENI ALVES VIDAL
em face do
DETRAN-ES – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
. Narra o autor, em síntese, que em 2019, vendeu seu veículo para o irmão, que posteriormente o revendeu a terceiro desconhecido. A transferência de titularidade foi concluída apenas em 2021. Nesse ínterim, o novo proprietário cometeu infração de trânsito, registrada em nome do requerente, pois o veículo ainda constava em seu nome, gerando o processo administrativo de n. 2023-Q72F5. Tal infração resultou na suspensão de sua CNH, sem que tivesse sido devidamente notificado na época. Apenas em 02/02/2024 o requerente foi informado pelo DETRAN sobre a suspensão, ocasião em que constatou que a penalidade decorria de infração cometida quando o veículo já não estava em sua posse. A falha na notificação, com lapso de três anos entre a infração e a comunicação, ocasionou prejuízos significativos, especialmente porque o requerente é lavrador e caminhoneiro, profissão que exige a CNH ativa. Diante da omissão do órgão de trânsito e da suspensão indevida, busca a via judicial para regularização de sua habilitação e reparação pelos transtornos sofridos.

O DETRAN/ES, em contestação (ID 13882798), argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ausência de interesse e litisconsórcio necessário com o órgão autuador. No mérito, sustenta a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades até a data da comunicação de venda. Subsidiariamente, sustenta a necessidade de transferência dos pontos decorrentes da infração de trânsito ocorrida após a transferência do veículo, ao invés da mera exclusão do prontuário da parte autora e, ainda, impossibilidade de declaração de inexistência de relação jurídica com o veículo, necessidade de transferência do registro de propriedade. Por fim, aduz que há litisconsórcio passivo necessário em relação ao novo proprietário.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que (ID.12700027) :

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, resolvo o
meritum causae
para CONCEDER TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a imediata suspensão da penalidade de suspensão da CNH aplicada no processo administrativo n.º 2023-Q72F5, desvinculando eventual bloqueio lançado no prontuário de habilitação do autor e ACOLHER em parte o pleito autoral para declarar NULO o processo administrativo n. 2023-Q72F5, movido em desfavor da parte autora.

Via de consequência, julgo extinta a fase de conhecimento do presente feito.

Irresignado, o DETRAN/ES interpôs Recurso Inominado (ID 13882812), trazendo as mesmas preliminares e mesmas matérias meritórias deduzidas na contestação.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 13882817), objetivando a manutenção da sentença.

É o relatório
.

VOTO

O recurso inominado interposto pelo requerido viola o princípio da dialeticidade recursal e, assim, não merece conhecimento.

Sabe-se que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

Analisando detidamente os autos, verifico que o recorrente, quando da interposição do presente Recurso Inominado,
reproduziu
ipsis litteris
todos os termos de sua contestação, deixando de impugnar especificamente à sentença recorrida.

Isso pois a parte recorrente se limitou a repetir os argumentos utilizados em sua peça defensiva,
deixando de impugnar os fundamentos da sentença recorrida e dialogar com as razões adotadas no ato decisório
.

Para ilustrar, colaciono trechos da sentença:

“Analisando as provas contidas nos autos, observo que o DETRAN enviou correspondências pelos Correios, porém, constou nos Avisos de Recebimento a informação “NÃO PROCURADO”, como se verifica no ID 43210103.

Ocorre que ao realizar uma consulta no site dos Correios, a informação “não procurado” significa “
informar que o objeto não foi retirado pelo seu destinatário no prazo de guarda previsto
”.

Assim, de acordo com o artigo 13,
caput
da Resolução n. 619/2016 do CONTRAN afirma que só procederá à notificação por edital se
esgotadas
as tentativas para notificar o infrator ou o proprietário do veículo por meio postal ou pessoa, a saber:

Art. 13. Esgotadas as tentativas para notificar o infrator ou o proprietário do veículo por meio postal ou pessoal, as notificações de que trata esta Resolução serão realizadas por edital publicado em diário oficial, na forma da lei, respeitados o disposto no §1º do art. 282 do CTB e os prazos prescricionais previstos na Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva.

Nota-se que não foi esse procedimento observado pelo DETRAN/ES, face a informação no AR de “não procurado”, que significa que a correspondência ficará aguardando o destinatário se deslocar até a agência dos Correios para a retirada da notificação.

(...)

Desse modo, não restam dúvidas de que a parte Requerente não foi notificada do processo de suspensão de CNH, gerando a nulidade do objeto da lide.”

Em que pese tal fundamentação, utilizada na sentença como razões de decidir, verifico que o requerido/recorrente, em seu recurso, não traz uma linha sequer com argumentos aptos a impugnar o
decisum
que pretende reformar.

Da leitura das razões recursais, resta claro que a peça como um todo é mera reprodução da peça contestatória, deixando o recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo a quo.

Assim dispõe a lição de Tereza Arruda Alvim Wambier e Fredie Didier Jr.:

3. Razões recursais
. Anexadas à petição de interposição, deverão ser articuladas as razões recursais, nas quais a parte recorrente suscitará as questões fáticas e jurídicas componentes de sua irresignacao relativamente à sentença. Quanto à composição da fundamentação do recurso (se serão fáticas e jurídicas as razões recursais, ou se exclusivamente jurídicas), há que se considerar o motivo da interposição do recurso, se proveniente de error in procedendo (erro de caráter processual incorrido pelo órgão judicante, caso em que as razões recursais terão cunho fundamentalmente de direito) ou se procedente de error in judicando (erro de juízo, vale dizer, de subsunção da norma ao fato, hipótese em que os motivos recursais poderão ter fundamentação fático-jurídica).

O C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes
. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe
29/10/2020)”
e
“O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA ON LINE CANCELADA NO PRAZO LEGAL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA CÓPIA DE PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA ANTERIORMENTE. CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. O dever de fundamentação analítica não se restringe a orientar a prestação jurisdicional realizada pelo Magistrado, estendendo-se também às partes.
Ao limitar as razões recursais à mera reprodução, ipsis litteris, da contestação apresentada, não atendeu o apelante ao princípio da dialeticidade, deixando de combater, modo expresso, os fundamentos esposados na sentença vergastada, inviabilizando, em parte, o conhecimento do apelo
. É possível avançar tão somente sobre o exame da verba honorária fixada na origem. Nesse aspecto, o art. 85, §2º, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados em um patamar mínimo e máximo de respectivamente 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o aquele atribuído à causa e, somente se este ou seu proveito econômico for muito baixo (ou inestimável), estará o Magistrado autorizado a fixar tal verba com base em patamares que não correspondam aos referenciais apontados, como se pode depreender do teor do art. 85, §8º, do mesmo diploma legal. Norma de caráter cogente e, portanto, imposta no caso concreto. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70084033323, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 06-08-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS II E III DO ART. 1.010 DO CPC/15.
Razões recursais dissociadas, sem infirmar concretamente o decidido pela instância de origem, cingindo-se a reproduzir a literalidade da contestação. Afronta ao princípio da dialeticidade e desatendimento dos requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/2015
. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Apelação Cível, Nº 70084094291, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 26-10-2020).

Nesse contexto, resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado em sua integralidade, pois não restou atendido o art. 1.010, inciso III, do CPC.

Ademais, ainda que assim não fosse, não merece qualquer reparo a sentença objurgada, já que a ausência de notificação válida quanto à aplicação da penalidade administrativa de suspensão do direito de dirigir acarreta a nulidade do processo administrativo, à luz das garantias do contraditório e da ampla defesa.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC.
Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem condenação em custas face à isenção legal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)